Tribunal: STF
Processo: ARE 1598384
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMO SUCEDÂNEO DE MEDIDA DE CONTRACAUTELA. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“Agravo interno em agravo de instrumento. Professor. Piso nacional do magistério. Lei Federal 11.738/2008. Tutela de urgência. Viabilidade. Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeira instância, que determinou a atualização dos proventos da parte autora com base no piso nacional dos professores da educação básica. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4296, declarou a inconstitucionalidade do art. 7º, § 2º, e do art. 22, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, que vedava a concessão de medida liminar que tivesse por objeto a concessão de aumento ou extensão de vantagens. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a interpretação restritiva das vedações à concessão de liminares deve ceder diante da necessidade de proteção de elevados bens jurídicos, sendo possível o deferimento de tutela de urgência para implementação do piso salarial do magistério. As limitações orçamentárias não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, considerando a autoaplicabilidade da Lei nº 11.738/2008 e a natureza alimentar da verba salarial. Recurso não provido.” (Doc. 7, p. 1, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador (Doc. 8) foram desprovidos (Doc. 10). 
Nas razões do apelo extremo, o Município de Salvador apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 1º, caput, 2º, 5º, incisos II e LIV, 18, caput, 29, caput, 30, incisos I e III, 37, caput e incisos X e XIII, 39, caput, 60, § 4º, inciso I, 61, § 1º, inciso II, alíneas a e c, 169, caput e § 1º, incisos I e II, 206, inciso VIII, e 212-A, inciso XII, da Constituição da República. Alegou, em síntese, que “impõe-se o provimento do presente recurso para se compreender como piso nacional do magistério previsto no art. 206, inciso VIII, com redação dada pela EC nº 53/2006, e no art. 212-A, inciso XII, introduzido pela EC nº 108/2020, ambos da CF/88, os valores integrantes da REMUNERAÇÃO GLOBAL DO SERVIDOR e não apenas o vencimento-base” (Doc. 12, p. 33).
Maria de Fátima Simões Brito apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 15). Inconformado, o Município de Salvador interpôs o presente agravo (Doc. 19).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere medida cautelar, provimento liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, por vedação expressa da Súmula 735 deste Tribunal, de seguinte teor: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 
1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.” (ARE 988.731-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 07/12/2016, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. 
I – Em regra é incabível a interposição de recurso extraordinário para combater decisão que concede ou denega pedido de medida cautelar ou de antecipação de tutela, porque esses provimentos judiciais não são definitivos e, assim, não se ajustam a um dos requisitos do art. 102, III, da Constituição. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 987.342-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017, destaquei)

In casu, verifica-se a tentativa de utilização de recurso extraordinário como sucedâneo de medida de contracautela, o que se revela manifestamente incabível.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente